Tribunal: TJPA
Processo: 0009447-08.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009447-08.2015.8.14.0006

APELANTE: EDER FELIPE FERNANDES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0009447-08.2015.8.14.0006

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: ANANINDEUA/PA

APELANTE:
EDER FELIPE FERNANDES DOS SANTOS

DEFENSOR (A):
FABIO SOUSA DA COSTA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 157, §2º, INC. I E II, DO CÓDIGO PENAL.
REFORMA DA PENA-BASE. INVIÁVEL. VETORES JUDICIAIS CONSIDERADOS NEUTROS. PENA-BASE IMPOSTA NO MÍNIMO LEGAL. PLEITO INEFICAZ. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RETRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
In casu,
todas as circunstâncias judiciais do art. 59º do Código Penal foram valoradas como neutras, o que resultou na fixação da pena-base no mínimo legal
. À vista disso, nota-se que o pedido da defesa é ineficaz.

2
. Inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, tendo em vista a pena concreta ser superior a 04 anos.

3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de abril de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por

EDER FELIPE FERNANDES DOS SANTOS
,

por intermédio de seu patrono, objetivando reforma da r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, que condenou o recorrente, pela prática do crime de roubo majorado
artigo 157, §2º, inc. I e II, do Código Penal Brasileiro,

à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de e 13 (treze) dias-multa, devendo ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto (ID 16779629).

Cumpre salientar que o coautor CARLOS ALBERTO MORAES DE SOUZA, teve extinta sua punibilidade em razão de sua morte, nos termos da sentença (ID
16779650
).

Nas razões recursais,
a defesa do recorrente pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal. Subsidiariamente,
a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (ID 17947213).

Em contrarrazões, o
dominus litis
entendeu pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de (ID 19700328).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento da apelação (ID 19700328).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade deste de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou tese absolutória, requerendo,
unicamente, a reanálise da dosimetria da pena base. Desde logo, entendo não
assistir razão à defesa.

Transcrevo a dosimetria (ID - 16779629):

(...)

NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, sob o angulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime:

Em relação à
culpabilidade
, entendo que o comportamento do denunciado não excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado.
Como antecedentes
, verifica-se que contra o acusado não existem outros processos criminais anteriores, com sentença condenatória transitada em julgado (STJ-Súmula 444), razão pela qual nada se tem a valorar. Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social do acusado

e

personalidade
, sem possibilidade de avaliação
. O
motivo
, as
circunstâncias
do crime,
pelo que se apurou, são inerentes ao tipo penal.
As
consequências do crime
implicam em prejuízo material, sendo tal circunstância inerente ao tipo penal do qual é acusado, razão pela qual nada se tem a valorar. O
comportamento da vítima
não colaborou para a prática do delito, sendo circunstância neutra, nos termos da Súmula n° 18 do TJPA

Tendo em vista a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena- base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes, razão pela qual permanece a pena intermediária estabilizada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, por existirem as majorantes do concurso de pessoas e uso de arma de fogo, aumento a pena no patamar de 1/3, referente ao emprego de arma, já que ambas aumentam a pena em igual fração, nos termos do artigo 68, S único do CP, estabilizando a pena em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a qual tenho por concreta, definitiva e final
, para fins de fixação do regime inicial (...). (destaquei)

Após detida análise dos autos, constato que o MM. Juízo
a quo
, ao analisar os vetores do art. 59, do CP, considerou todas as circunstâncias judiciais neutras fixando a pena-base no patamar mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

À vista disso, nota-se que o pedido da defesa é ineficaz.

Em que pese a defesa não tenha demostrado irresignação em relação as demais fases da dosimetria da pena, tenho que devem ser mantidas intocáveis por estarem alinhadas aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, resta inviável o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na medida em que a pena final e concreta fixada pelo juiz primevo se revela superior a 04 (quatro) anos, o que impede sua conversão segundo regra contida no art. 44, I, do Código Penal Brasileiro.

A
nte ao exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação alhures.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 15/04/2025